Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-51.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700662-51.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: SEBASTIAO PEREIRA SILVA NETO DECISÃO O recurso inominado interposto por BANCO SAFRA foi julgado (improvido), na 18a Sessão Ordinária de Julgamento (12.11.2019). O NAJ/UNICEUB (patrocínio do recorrido) protocolizou petição, em 11.02.2020, em que requer a "restituição do prazo para as providências recursais necessárias (suposta falha técnica no sistema PJE)". Solicitadas informações ao setor competente (PJE) acerca da alegada inconsistência (recebidas em 03.03.2020). Em 07.04.2020, o NAJ/UNICEUB comunica a inviabilidade de cumprimento do prazo para manifestação, enquanto perdurar a suspensão das atividades acadêmicas (pandemia de COVID 19). Intimado para se manifestar, o BANCO SAFRA quedou-se silente. Nessa moldura processual (situação de excepcionalidade, pedido formulado pela parte requerente, ausência de urgência, e aparente inexistência de prejuízo ao recorrido, que não ofertou manifestação), defiro o pedido de restituição do prazo, cuja contagem reiniciará na data do retorno das atividades acadêmicas. Intimem-se, inclusive para que o núcleo de práticas informe a data de retorno das atividades (quanto determinada). Aguarde-se na Secretaria, por 60 (sessenta) dias. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito